Tribunal: TCU
Processo: 037.103/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13305/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.103/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Santos Pessanha (XXX.356.857-XX); Elbe Fatima Guerra Muniz dos Santos (XXX.252.987-XX); Flavia de Oliveira Maximiano (XXX.042.187-XX); Jaquelyne Leite Ferreira Monteiro (XXX.720.897-XX); Jennifer Campos Fernandes de Souza (XXX.450.867-XX); Luana Bianchini de Aguillar (XXX.822.797-XX); Luir de Souza Ferreira (XXX.999.815-XX); Maria de Fatima Barbosa (XXX.094.387-XX); Renata da Silva Rossetto (XXX.691.567-XX); Tatiane Macedo Romeiro (XXX.887.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.